Tribunal: TRF3
Processo: 0007680-61.2013.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
92/575)

0007680-61.2013.4.03.6143

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007680-61.2013.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAGNETI MARELLI SISTEMAS DE EXAUSTAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NULIDADE DA CDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para reduzir as multas de mora para 20% do valor do débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa; e (ii) a ilegalidade de inclusão das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir

3. As certidões de dívida ativa analisadas contêm os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980.

4. Alegações genéricas sobre verbas indenizatórias não infirmam a presunção da CDA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A CDA regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. 2. Alegações genéricas não afastam a exigibilidade das contribuições sobre verbas indenizatórias.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.453.745/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, j. 19.03.2015; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0033086-93.2015.4.03.6182, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 29.05.2018; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5012020-59.2021.4.03.6182, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 06.10.2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5005674-58.2022.4.03.6182, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007680-61.2013.4.03.6143

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAGNETI MARELLI SISTEMAS DE EXAUSTAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007680-61.2013.4.03.6143

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAGNETI MARELLI SISTEMAS DE EXAUSTAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Limeira/SP, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0007680-61.2013.4.03.6143, que julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para reduzir as multas de mora para 20% do valor do débito fiscal.

Os embargos à execução fiscal foram opostos, primeiramente, perante à Justiça Estadual de São Paulo, onde houve, inclusive, prolação de sentença de mérito, posteriormente anulada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo por cerceamento de defesa, já que o magistrado sentenciante indeferiu a produção de prova pericial solicitada pelo embargante (ID 331748343 - fls. 82 a 88).

Com o retorno dos autos ao primeiro grau estadual, foi declarada a incompetência da Justiça Estadual para apreciação do feito e ocorreu sua redistribuição para a 1a Vara Federal de Limeira/SP (ID 331748343 - fl. 94).

Oportunizada a produção de prova pericial, após a discordância quanto aos honorários periciais, a apelante desistiu de seu pedido (ID 331748503).

Sem condenação em honorários advocatícios.

Isenção de custas, nos termos do art. 7o da Lei no 9.289/96.

A apelante alega, em síntese: (i) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) a ilegalidade de inclusão das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias (ID 331748510).

Com contrarrazões (ID 331748513).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007680-61.2013.4.03.6143

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MAGNETI MARELLI SISTEMAS DE EXAUSTAO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre as seguintes questões: (i) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa; e (ii) a ilegalidade de inclusão das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias.

DA NULIDADE DA CDA

Os requisitos formais da CDA (Certidão de Dívida Ativa) são estabelecidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80:

Dispõe o artigo 202, do CTN:

O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Por sua vez, o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, menciona:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária naLei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

...

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Da análise dos títulos executivos não se vislumbra a falta de qualquer requisito legal. A legislação não exige nenhum outro elemento, além daqueles especificados, que comprove o crédito fazendário.

Invoco como fundamento o disposto no artigo 3o, da Lei no 6.830, de 22.09.80:

Art. 3o. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único: A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Nota-se que a presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida ativa regularmente inscrita é de natureza relativa (“iuris tantum”), podendo ser infirmada por prova inequívoca em contrário, a ser, obrigatoriamente, produzida pela parte executada.

Consoante José da Silva Pacheco:

“...a certeza diz respeito à sua existência regular, com origem, desenvolvimento e perfazimento conhecidos, com natureza determinada e fundamento legal ou contratual induvidoso” (in Comentários à Lei de Execução Fiscal, Saraiva, São Paulo, 5a ed., 1996, p.64).

A liquidez, de seu turno:

“...concerne ao valor original do principal, juros, multa, demais encargos legais e correção monetária, devidamente fundamentados em lei” (Ob. cit., idem).

Com efeito, depreende-se da análise das CDAs e seus demonstrativos, que estão preenchidos todos os requisitos necessários à cobrança do crédito, constando o nome do devedor, valor do débito, sua origem e o fundamento legal (ID 331748339 – fls. 55 a 78).

Ademais, a lei não exige que a exequente especifique na CDA o débito mês a mês das contribuições exigidas e/ou o eventual montante pago a título de parcelamento, bastando apenas a indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração por meio do qual o débito foi apurado.

Neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. DÉBITOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA 436 DO STJ. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA NÃO AFASTADA. EXIGÊNCIA DEVIDA.CUMULAÇÃO MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 45 E 209 DO TFR..SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

...

2. A liquidez e certeza da CDA são presumidas, cabendo ao embargante o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca (art. 3o da Lei 6.830/80).

3. A certidão de dívida inscrita que embasa a execução encontra-se formalmente perfeita, dela constando todos os requisitos previstos nos dispositivos legais supra transcritos. Encontram-se indicados o fundamento legal, a forma de cálculo dos juros, com expressa menção dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível que ela venha acompanhada do detalhamento do fato gerador, já que a lei permite a simples referência do número do processo administrativo ou auto de infração no qual apurada a dívida. (Ap 00330869320154036182, DES. FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/06/2018).

Por oportuno, registro o disposto no Enunciado no 559 da Súmula do STJ, “Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980.”

DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS

Nos embargos à execução fiscal, toda a matéria útil à defesa deve ser alegada e provada junto com a inicial, dado o caráter especial desse procedimento judicial, como se depreende do artigo 16, § 2o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80).

Ademais, estando a discussão pautada na tese da ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e, por consequência, de excesso de execução, caberia à parte cumprir as disposições do artigo 917, §3 e 4o do Código de Processo Civil, indicando, na petição inicial, as verbas questionadas e o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu débito.

Eis o disposto no mencionado artigo:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Necessário mencionar que a eminente Ministra do STJ, Regina Helena Costa, ao apreciar o AgRg no Resp 1.453.745/MG, consignou que:

“a Lei de Execuções Fiscais (art. 16, §2o) apenas traçou preceitos norteadores acerca dos Embargos do Executado, não exaurindo o regramento dessa ação. Diante da complementaridade dos sistemas de execução civil por título extrajudicial e fiscal vigentes, possível a aplicação do disposto no art. 739-A, §5o, do estatuto processual civil aos Embargos à execução Fiscal".

Portanto, compreendido que as disposições contidas no Código de Processo Civil aplicam-se à execução fiscal de modo subsidiário, apesar do caráter especial da Lei no 6.830/80, caberia ao embargante, ora apelante, cumprir as disposições do artigo 917, §3o e 4o do CPC e indicar na petição inicial dos embargos à execução os valores que entende corretos.

No entanto, na petição inicial dos embargos à execução fiscal, a apelante alegou, de forma genérica, a indevida incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, sem, contudo, individualizar quais seriam tais parcelas ou comprovar a efetiva ocorrência da alegada exação indevida.

Assim, a parte se restringiu em tecer considerações vagas e inconsistentes, insuficientes para infirmar a Certidão de Dívida Ativa, que possui presunção de liquidez e certeza ex lege (art. 2o, § 3o, da LEF).

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste E. TRF 3a Região:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARAFISCAIS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. As CDA's preenchem os requisitos previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, gozando de presunção de certeza e liquidez. O embargante não trouxe provas aptas a afastar tal presunção.

4. A alegação de incidência indevida sobre verbas indenizatórias não veio acompanhada de prova de que tais valores foram efetivamente tributados, tampouco houve interesse na produção da prova pericial.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao embargante o ônus de infirmá-la. 2. A simples alegação de incidência indevida de tributo sobre verba indenizatória não é suficiente para afastar a exigência fiscal. 3. O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido. 4. São constitucionais as contribuições parafiscais incidentes sobre a folha de salários, como as destinadas ao SEBRAE, SESI, SENAI, entre outras.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 149; 150, I; 195, I, “a” e “b”; CTN, arts. 142, 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, arts. 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.03.2011; STJ, AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18.06.2015; STJ, REsp 1.767.631/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 10.05.2023 (Tema 1008); STF, RE 603.624, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 19.02.2020 (Tema 325); STF, RE 630.898, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 15.12.2020 (Tema 495).

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005674-58.2022.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/10/2025, DJEN DATA: 10/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE INCIDÊNCIA EM VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ENCARGO LEGAL DO DL 1.025/69. MULTA MORATÓRIA DE 20%. TAXA SELIC. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que não conheceu de parte dos embargos à execução fiscal e, na parte conhecida, julgou-os improcedentes, mantendo o crédito exequendo referente à cobrança de contribuições previdenciárias no valor histórico de R$ 351.076,00.

A embargante alegou: (i) não incidência das contribuições sobre verbas indenizatórias (terço de férias, aviso prévio indenizado, 15 dias anteriores ao auxílio-doença, auxílio-educação, auxílio-creche e salário-família); (ii) ilegalidade do encargo legal de 20% (DL 1.025/69); e (iii) efeito confiscatório da multa, juros e encargos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve prova de incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias; (ii) saber se é legítima a cobrança do encargo de 20% previsto no DL 1.025/69; e (iii) saber se a multa moratória de 20% e a aplicação da taxa SELIC configuram efeito confiscatório.

III. Razões de decidir

Não comprovada a incidência das contribuições sobre verbas indenizatórias, ônus que incumbia à embargante, especialmente por se tratar de débitos declarados pelo próprio contribuinte, conforme CDAs. Alegações genéricas não afastam a presunção de legalidade do título.

O encargo legal do DL 1.025/69 possui natureza específica, não se confundindo com honorários advocatícios e sendo aplicável nas execuções fiscais, conforme entendimento do STJ.

A multa moratória de 20% possui respaldo legal e foi considerada constitucional pelo STF, não configurando confisco. A taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e juros de mora, segundo precedentes do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Cabe à parte embargante comprovar a incidência indevida de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias, não bastando alegações genéricas. 2. É legítima a cobrança do encargo legal de 20% previsto no DL 1.025/69 nas execuções fiscais. 3. A multa moratória de 20% e a taxa SELIC são constitucionais e não configuram efeito confiscatório.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 3o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 2o; DL no 1.025/1969, art. 1o; DL no 1.645/1978, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 582.461/SP, Plenário, j. 18.05.2011 (Tema 214/RG); STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 16.12.2014; STJ, REsp 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.05.2019; STJ, REsp 879.844/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 11.11.2009.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012020-59.2021.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 06/10/2025, Intimação via sistema DATA: 09/10/2025)

Dessa forma, demonstrado que a parte apelante se restringiu em discutir a matéria sobre o aspecto teórico/doutrinário, de forma genérica, sem qualquer indicativo preciso de que o fisco está exigindo valores que caracterizam excesso de execução, correta a sentença de primeiro grau que reconheceu a legitimidade da exigência fiscal e a impossibilidade de desconto das parcelas requeridas.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta por MASTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NULIDADE DA CDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para reduzir as multas de mora para 20% do valor do débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa; e (ii) a ilegalidade de inclusão das verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir

3. As certidões de dívida ativa analisadas contêm os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980.

4. Alegações genéricas sobre verbas indenizatórias não infirmam a presunção da CDA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A CDA regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. 2. Alegações genéricas não afastam a exigibilidade das contribuições sobre verbas indenizatórias.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o; CPC, art. 917, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.453.745/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Regina Helena Costa, j. 19.03.2015; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 0033086-93.2015.4.03.6182, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 29.05.2018; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5012020-59.2021.4.03.6182, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 06.10.2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5005674-58.2022.4.03.6182, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão